Tribunal: STF
Processo: AI 854344
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Penal e Processual Penal. 3. Alegação de que a primariedade do recorrente não foi considerada circunstância preponderante na fixação da sanção penal. 4. Manutenção da dosimetria da pena pela Corte paulista com fundamento em documentos juntados ao apenso (antecedentes). 5. O recorrente limitou-se a afirmar sua primariedade, sem trazer aos autos os antecedentes constantes do apenso. 6. Ausência de peça essencial à solução da controvérsia. 7. Incidência da Súmula 288. 8. Ausência de prequestionamento da violação ao princípio constitucional da proporcionalidade das penas. 9. Súmula 282. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento.